Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-78.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ção da pensão por morte – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré (entidade fechada de previdência complementar) – Improvimento – União estável entre autora e o participante falecido que é incontroversa – Ausência de indicação da autora como beneficiária do plano – Recusa da entidade com base nesse argumento – Impossibilidade, no caso concreto – Embora ao contrato celebrado entre as partes não se aplique as regras relativas à Previdência Social, é preciso observar a função social do contrato e a natureza da entidade ré – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a indicação prévia do companheiro sobrevivente como beneficiário do plano não é condição sine qua non para concessão do benefício de suplementação da pensão por morte – Comprovação da união estável por, no mínimo, cinco anos consecutivos para que a autora fizesse jus ao reconhecimento da dependência econômica – Desnecessidade – Regulamento que prevê tratamento desigual entre o casamento (já que entre os casados é presumida a dependência econômica) e a união estável (que depende da coabitação, em regime marital, de forma ininterrupta por, no mínimo, cinco anos, para se alcançar tal presunção) – Violação ao princípio da isonomia – Impossibilidade de prevalecer esta disposição regulamentar – Sentença mantida – Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003292-78.2021.8.26.0506; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

10/10/2024

Ementa:
Previdência privada – Suplementação da pensão por morte – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré (entidade fechada de previdência complementar) – Improvimento – União estável entre autora e o participante falecido que é incontroversa – Ausência de indicação da autora como beneficiária do plano – Recusa da entidade com base nesse argumento – Impossibilidade, no caso concreto –

Ementa:
Previdência privada – Suplementação da pensão por morte – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré (entidade fechada de previdência complementar) – Improvimento – União estável entre autora e o participante falecido que é incontroversa – Ausência de indicação da autora como beneficiária do plano – Recusa da entidade com base nesse argumento – Impossibilidade, no caso concreto – Embora ao contrato celebrado entre as partes não se aplique as regras relativas à Previdência Social, é preciso observar a função social do contrato e a natureza da entidade ré – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a indicação prévia do companheiro sobrevivente como beneficiário do plano não é condição sine qua non para concessão do benefício de suplementação da pensão por morte – Comprovação da união estável por, no mínimo, cinco anos consecutivos para que a autora fizesse jus ao reconhecimento da dependência econômica – Desnecessidade – Regulamento que prevê tratamento desigual entre o casamento (já que entre os casados é presumida a dependência econômica) e a união estável (que depende da coabitação, em regime marital, de forma ininterrupta por, no mínimo, cinco anos, para se alcançar tal presunção) – Violação ao princípio da isonomia – Impossibilidade de prevalecer esta disposição regulamentar – Sentença mantida – Apelo improvido.